Tribunal: TJDFT
Processo: 0740124-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Bem de família. Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
II. Questão em discussão
2. Analisar o cabimento da alegação de impenhorabilidade em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou de outras que não dependam de produção de provas (Súmula 393 do STJ).
4. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tem e grau de jurisdição, operando-se a preclusão somente quando houver decisão anterior acerca da questão. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Cabível a análise do pedido da impenhorabilidade do imóvel do devedor, por ser bem de família, formulado no bojo da exceção de pré-executividade.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 393.